Tribunal: TJSP
Processo: 1114925-85.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Necessidade de internação. Negativa da ré em dar cobertura sob alegação de carência contratual e doença preexistente. Inadmissibilidade. Sentença de procedência. Evidente situação de urgência/emergência que foi ignorada pela ré. Abusividade que afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Cobertura devida. Aplicação da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Necessidade de internação. Negativa da ré em dar cobertura sob alegação de carência contratual e doença preexistente. Inadmissibilidade. Sentença de procedência. Evidente situação de urgência/emergência que foi ignorada pela ré. Abusividade que afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Cobertura devida. Aplicação da Lei 9.656/98. Portabilidade do plano que deve isentar o cumprimento de carência. Inexistência de exame admissional a comprovar a alegada doença preexistente. Sentença que não merece reforma, o que autoriza a majoração dos honorários recursais em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.